Tribunal: TRF3
Processo: 0031576-69.2012.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
ementar - ANS para haver débito consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa constante dos autos, a qual foi suspensa ante a existência de depósito judicial da integralidade do crédito.

- Com efeito, da análise da documentação acostada aos autos, verifico que a executada efetuou depósito integral do valor do principal. Há demonstração de que foram realizados dois depósitos nos autos do feito no 0026401-69.2008.4.03.6100, no qual houve trânsito em julgado em desfavor da autora, ação que encontra-se aguardando conversão em renda dos depósitos em favor da ANS. Igualmente, houve demonstração de que o depósito realizado naquele feito foi complementado nos autos da execução fiscal de origem.

- No presente caso, verifico que o depósito judicial do valor devido foi efetuado em dezembro de 2008 (fl. 149), em razão da ação declaratória no 0026401.69.2008.403.6100 proposta pela agravada para discutir a legitimidade da cobrança consubstanciada na GRU no 45.504.017.310-3, antes, portanto, do ajuizamento da execução fiscal (26/06/2009 - fl. 14). Posteriormente, foram realizados depósitos complementares para alcançar a integralidade do débito atualizado.

- Inaplicável o artigo 585, §1o, do CPC/73, uma vez que a suspensão da exigibilidade do crédito obsta a realização de atos de cobrança pelo Fisco, especificamente, o ajuizamento do executivo fiscal, havendo, tão somente, a possibilidade de se constituir o crédito para fins de se prevenir a decadência do direito de lançar, conforme entendimento jurisprudencial acima mencionado.

- Recurso não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0031576-69.2012.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

INTERESSADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

Advogado do(a) INTERESSADO: DALVA VIEIRA DAMASO MARUICHI - SP90042

INTERESSADO: S.P.A. SAUDE - SISTEMA DE PROMOCAO ASSISTENCIAL

Advogados do(a) INTERESSADO: VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164-A, JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP76996-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0031576-69.2012.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

INTERESSADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

Advogado do(a) INTERESSADO: DALVA VIEIRA DAMASO MARUICHI - SP90042

INTERESSADO: S.P.A. SAUDE - SISTEMA DE PROMOCAO ASSISTENCIAL

Advogado do(a) INTERESSADO: JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP76996-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS em face da r.

Inteiro teor:
197/366)

0031576-69.2012.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ONLINE. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL EM AÇÃO ANULATÓRIA. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Cuida a hipótese de execução fiscal ajuizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para haver débito consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa constante dos autos, a qual foi suspensa ante a existência de depósito judicial da integralidade do crédito.

- Com efeito, da análise da documentação acostada aos autos, verifico que a executada efetuou depósito integral do valor do principal. Há demonstração de que foram realizados dois depósitos nos autos do feito no 0026401-69.2008.4.03.6100, no qual houve trânsito em julgado em desfavor da autora, ação que encontra-se aguardando conversão em renda dos depósitos em favor da ANS. Igualmente, houve demonstração de que o depósito realizado naquele feito foi complementado nos autos da execução fiscal de origem.

- No presente caso, verifico que o depósito judicial do valor devido foi efetuado em dezembro de 2008 (fl. 149), em razão da ação declaratória no 0026401.69.2008.403.6100 proposta pela agravada para discutir a legitimidade da cobrança consubstanciada na GRU no 45.504.017.310-3, antes, portanto, do ajuizamento da execução fiscal (26/06/2009 - fl. 14). Posteriormente, foram realizados depósitos complementares para alcançar a integralidade do débito atualizado.

- Inaplicável o artigo 585, §1o, do CPC/73, uma vez que a suspensão da exigibilidade do crédito obsta a realização de atos de cobrança pelo Fisco, especificamente, o ajuizamento do executivo fiscal, havendo, tão somente, a possibilidade de se constituir o crédito para fins de se prevenir a decadência do direito de lançar, conforme entendimento jurisprudencial acima mencionado.

- Recurso não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0031576-69.2012.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

INTERESSADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

Advogado do(a) INTERESSADO: DALVA VIEIRA DAMASO MARUICHI - SP90042

INTERESSADO: S.P.A. SAUDE - SISTEMA DE PROMOCAO ASSISTENCIAL

Advogados do(a) INTERESSADO: VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164-A, JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP76996-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0031576-69.2012.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

INTERESSADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

Advogado do(a) INTERESSADO: DALVA VIEIRA DAMASO MARUICHI - SP90042

INTERESSADO: S.P.A. SAUDE - SISTEMA DE PROMOCAO ASSISTENCIAL

Advogado do(a) INTERESSADO: JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP76996-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS em face da r. decisão de fl. 161 que indeferiu o pedido de bloqueio de valores via Bacenjud, bem como determinou a suspensão da demanda até a notícia de conversão em renda de valores depositados no âmbito da ação ordinária no 0026401-69.2008.4.03.6100.

Alega a agravante, em síntese, não haver causa para a suspensão, uma vez que inexiste nos autos qualquer comprovação de pagamento do débito. Sustenta, ademais, não se cogitar de quebra de sigilo bancário.

A análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo foi postergada para após a manifestação do agravado (fl. 163).

A agravada apresentou contraminuta (Fls. 165/174).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 177/179).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0031576-69.2012.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

INTERESSADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

Advogado do(a) INTERESSADO: DALVA VIEIRA DAMASO MARUICHI - SP90042

INTERESSADO: S.P.A. SAUDE - SISTEMA DE PROMOCAO ASSISTENCIAL

Advogado do(a) INTERESSADO: JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP76996-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O recurso não comporta provimento.

Cuida a hipótese de execução fiscal ajuizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para haver débito consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa constante dos autos, a qual foi suspensa ante a existência de depósito judicial da integralidade do crédito.

Dispõe o art. 151 do Código Tributário Nacional:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)

VI - o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

Com efeito, da análise da documentação acostada aos autos, verifico que a executada efetuou depósito integral do valor do principal. Há demonstração de que foram realizados dois depósitos nos autos do feito no 0026401-69.2008.4.03.6100, no qual houve trânsito em julgado em desfavor da autora, ação que encontra-se aguardando conversão em renda dos depósitos em favor da ANS. Igualmente, houve demonstração de que o depósito realizado naquele feito foi complementado nos autos da execução fiscal de origem.

Conforme previsão do inciso II, no presente caso é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

No presente caso, verifico que o depósito judicial do valor devido foi efetuado em dezembro de 2008 (fl. 149), em razão da ação declaratória no 0026401.69.2008.403.6100 proposta pela agravada para discutir a legitimidade da cobrança consubstanciada na GRU no 45.504.017.310-3, antes, portanto, do ajuizamento da execução fiscal (26/06/2009 - fl. 14). Posteriormente, foram realizados depósitos complementares para alcançar a integralidade do débito atualizado.

Desta feita, inaplicável o artigo 585, §1o, do CPC/73, uma vez que a suspensão da exigibilidade do crédito obsta a realização de atos de cobrança pelo Fisco, especificamente, o ajuizamento do executivo fiscal, havendo, tão somente, a possibilidade de se constituir o crédito para fins de se prevenir a decadência do direito de lançar, conforme entendimento jurisprudencial acima mencionado.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ONLINE. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL EM AÇÃO ANULATÓRIA. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Cuida a hipótese de execução fiscal ajuizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para haver débito consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa constante dos autos, a qual foi suspensa ante a existência de depósito judicial da integralidade do crédito.

- Com efeito, da análise da documentação acostada aos autos, verifico que a executada efetuou depósito integral do valor do principal. Há demonstração de que foram realizados dois depósitos nos autos do feito no 0026401-69.2008.4.03.6100, no qual houve trânsito em julgado em desfavor da autora, ação que encontra-se aguardando conversão em renda dos depósitos em favor da ANS. Igualmente, houve demonstração de que o depósito realizado naquele feito foi complementado nos autos da execução fiscal de origem.

- No presente caso, verifico que o depósito judicial do valor devido foi efetuado em dezembro de 2008 (fl. 149), em razão da ação declaratória no 0026401.69.2008.403.6100 proposta pela agravada para discutir a legitimidade da cobrança consubstanciada na GRU no 45.504.017.310-3, antes, portanto, do ajuizamento da execução fiscal (26/06/2009 - fl. 14). Posteriormente, foram realizados depósitos complementares para alcançar a integralidade do débito atualizado.

- Inaplicável o artigo 585, §1o, do CPC/73, uma vez que a suspensão da exigibilidade do crédito obsta a realização de atos de cobrança pelo Fisco, especificamente, o ajuizamento do executivo fiscal, havendo, tão somente, a possibilidade de se constituir o crédito para fins de se prevenir a decadência do direito de lançar, conforme entendimento jurisprudencial acima mencionado.

- Recurso não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.